Tribunal: TJMT
Processo: 1042260-83.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042260-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO MARCHIORO - CPF: 068.724.121-94 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO MARCHIORO - CPF: 068.724.121-94 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA IMOBILIÁRIA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA COMPRADORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICADO DE ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PERÍODO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) – EMPREENDIMENTO VIVA RONDONÓPOLIS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 393 e 480 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL CONFIRUGADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA IMOBILIÁRIA E CONTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE COMPRADORA.

É solidária a responsabilidade entre as empresas que fizeram parte do negócio envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel, sendo responsáveis tanto a intermediadora (imobiliária) quanto a construtora, pois, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, integram a mesma cadeia de consumo.

“(...) A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica. Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor”. Agravo de Instrumento n. 1012852-61.2020.8.11.0000 – julgado em 08/02/2021)”.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a extrapolação do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância (de 06 meses), é viável a restituição de valores.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

Deve ser majorado o valor fixado a título de dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício do vendedor. Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. (N.U 1018228-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis (ID`s. Num. 233562700 e 233562703) interpostos por
LUIS ROBERTO MARCHIORO
e
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
,

em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 1005470-45.2019.8.11.0002
, movida por
LUIS ROBERTO MARCHIORO
contra
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA,
JULGOU PROCEDENTE

a 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ' proposta por
LUIS ROBERTO MARCHIORO
, em desfavor de
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORADORA SPE LTDA e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
, com qualificação nos autos, para
: condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão;
condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor pago, o qual deverá ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar desta decisão, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença
; condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 302,14 (trezentos e dois reais, quatorze centavos), valor que deverá ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
; condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante diz que “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, requerendo a condenação solidária das Apeladas ao pagamento da inversão da multa no montante de 50% (cinquenta por cento), bem como o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, o ressarcimento de R$ 302,14 (trezentos e dois reais e quatorze centavos) referente ao IPTU do ano de 2022, e que a condenação solidária das Rés a obrigação de fazer para realizar o pagamento do IPTU do ano de 2023, devido ao atraso da entrega das chaves do imóvel por parte das Apeladas”.

Afirma que “(...) o Excelentíssimo Juiz de Direito julgou procedente a demanda, porém fixou o percentual da inversão da multa contratual em 25% (vinte e cinco por cento), divergente do que fora estipulado em contrato, qual seja em 50% (cinquenta por cento). 7. Ainda, fixou o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerável um valor muito inferior das demais jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, nada determinou a respeito da obrigação de fazer referente ao pagamento do IPTU do ano de 2023”.

Argumenta que “(...) o instrumento de compra e venda prevê, em caso de inadimplemento total ou parcial, de três parcelas consecutivas ou de qualquer delas, por prazo superior a noventa dias, o comprador sofre penalização no que se refere a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, em caso do contrato se rescindido e os valores pagos devolvidos, conforme cláusula 10 e 10.2, inciso II.a. 9. Tornando assim, o contrato desproporcional, devendo a penalização por inadimplemento recaia também sobre as Apeladas, uma vez que as mesmas comprovadamente não cumpriram com o prazo estipulado para a entrega do imóvel”.

Assevera que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, sugerindo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), eis que a jurisprudência do STJ estipula valores entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00.

Aponta que “(...) o juízo de primeiro grau não analisou o pedido da obrigação de fazer para que as Apeladas realizem o pagamento do IPTU do ano de 2023. Uma vez que a entrega das chaves ocorreu em 05/09/2023, os valores anteriores devem ser pagos pelas Apeladas”.

Requer o provimento do apelo para “(...) [a] condenar as Apeladas solidariamente ao pagamento da inversão da multa contratual no importe de 50% (cinquenta por cento) pago até a propositura da demanda pelo Apelado, a ser apurado ao final da demanda por simples cálculo aritmético. [b] condenar as Apeladas solidariamente ao pagamento do valor sugerido de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título dos danos morais causados referente ao atraso na entrega do imóvel adquirido; [c] condenar as Apeladas solidariamente ao ressarcimento do valor de R$ 302,14 (trezentos e dois reais e quatorze centavos), devidamente atualizado, com juros de 1%, referente ao IPTU do ano de 2022; [d] condenar as Rés solidariamente a a obrigação de fazer para realizar o pagamento do IPTU do ano de 2023”.

Já o recurso interposto por RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA, pois quem firmou o contrato de compra e venda do imóvel com o consumidor foi a primeira Apelante - RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Defendem a inexistência de atraso na entrega do empreendimento; e que “(...) a prorrogação da entrega do empreendimento não se tratou de inadimplemento”; que “(...) Na verdade, o suposto atraso NÃO ocorreu por culpa das Apelantes, mas sim em decorrência de “caso fortuito/fortuito externo/força maior”.

Argumentam que as Apelantes não devem ser penalizadas por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Alegam que “(...) No ano de 2023 foi expedido o HABITE-SE parcial de 233 casas com vendas financiadas na Caixa Econômica Federal. Inclusive a casa do Apelado, que foi entregue desde setembro/2023. Destarte, de maio/2023 até a entrega das chaves transcorreram apenas 3 meses!!! Sendo que suposto atraso se deu em decorrência de caso fortuito/fortuito externo e força maior, rompendo assim o nexo causal entre o dano e a conduta do agente, excluindo, portanto, a responsabilidade das Apelantes”.

Requerem “(...) com base no art. 393 e 480 do Código Civil, a reforma da sentença para que leve em consideração os enormes prejuízos que as Apelantes tiverem e ainda estão tendo, afastando qualquer responsabilidade com base no artigo 393 do Código Civil”.

Afirmam que inexiste pacto para imposição de multa e inversão de cláusula penal.

Quanto ao IPTU, sustentam que a responsabilidade pelo pagamento é do Apelado, que firmou o contrato de compra e venda para a aquisição da unidade autônoma, conforme o princípio do “pacta sunt servanda”, que prevê o direito e obrigações para as partes envolvidas; e que “(...) o Apelado tinha plena consciência de sua obrigação em pagar os débitos condominiais e despesas oriundas do imóvel, como IPTU, desde a assinatura do contrato de financiamento, sendo que a Apelante tão somente cumpriu com as cláusulas contratuais pactuadas”.

Alegam que não há danos morais a serem indenizados, pois a mera impontualidade na entrega, em decorrência de caso fortuito/fortuito externo e/ou força maior, estaria fora da órbita do dano moral indenizável. Alternativamente, defende a redução do valor.

Defendem, ainda, que os valores a título de honorários de sucumbência sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e não superiores a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se trata de demanda de baixa complexidade.

Requerem o provimento do recurso para “(...)a) Que acolha a preliminar de apelação de ilegitimidade passiva da segunda Apelante, para reformar a decisão de primeiro grau, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, excluindo a Echer Empreendimentos LTda do polo passivo da presente ação. b) Que seja reformada a sentença para afastar a aplicação de multa contratual no montante de 25%, vez que não encontra guarida nem no contrato, e nem em nenhuma legislação aplicável à espécie. c) Afastar a condenação da correção dos danos morais, ou a sua redução a patamares condizentes com o caso concreto, considerando o fortuito externo Pandemia Covid 19. d) Pleiteia ainda pela inversão do ônus sucumbências ou a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais devidos ao advogado do Apelado, posto que a demanda é de baixa complexidade e com rápida tramitação”.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

Não há que ser acolhida a preliminar.

É que a responsabilidade, no caso, é solidária entre as empresas que fizeram parte do negócio envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel, sendo responsáveis tanto a intermediadora (imobiliária) quanto a construtora, pois, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, integram a mesma cadeia de consumo.

Nesse sentido, mostra-se irretocável a sentença, que rejeitou a preliminar mencionada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA – INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR OCORRIDO QUANDO O ATRASO NA ENTREGA JÁ TINHA CONFIGURADO RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO – SÚMULA 543/STJ – ARRAS/SINAL RESTITUIÇÃO - DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.

É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da construtora que efetivamente se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34).
(...) (N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”. (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 1005470-45.2019.8.11.0002
, movida por
LUIS ROBERTO MARCHIORO
contra
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA,
JULGOU PROCEDENTE

a 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ' proposta por
LUIS ROBERTO MARCHIORO
, em desfavor de
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORADORA SPE LTDA e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
, com qualificação nos autos, para
: condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão;
condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor pago, o qual deverá ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar desta decisão, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença
; condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 302,14 (trezentos e dois reais, quatorze centavos), valor que deverá ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
; condenar
a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

- Recurso interposto por
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

O atraso na entrega da obra é incontestável, observando-se, inclusive, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O prazo máximo de entrega finalizou-se em setembro/2022; e somente houve a entrega do imóvel em setembro/2023, ou seja, após o prazo de 180 dias – cinco meses após.

Ademais, apesar de alegar afetação do negócio em razão do período pandêmico, não há qualquer prova do alegado, salientando-se que a esse respeito já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Suspensão de Exigibilidade de Obrigação Contratual – alegação de caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19 - não demonstrado – manutenção da decisão – recurso desprovido.

A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica.

Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor”. (Agravo de Instrumento n. 1012852-61.2020.8.11.0000 – julgado em 08/02/2021).

Diante disso, impõe-se o descumprimento do contrato, o qual impõe a reparação, não se aplicando o disposto nos artigos 393 e 480 do Código Civil.

No que tange à condenação para devolução de importância referente ao IPTU, apesar de se alegar que incide o “pacta sunt servanda”, é imperiosa a manutenção da condenação, pois, no caso, incide o Código de Defesa do Consumidor que mitiga a contratação, desde que se revele indevida/irregular/ilegal.

É imperioso reconhecer que os valores devidos a título de IPTU incidem a partir da ocupação do bem.

Assim, não há qualquer despautério na sentença que destacou que cabe ao comprador o pagamento após a imissão na posse do imóvel.

Quanto à indenização por danos morais, considero-a plausível, pois o atraso na entrega de imóvel, a meu viso, ultrapassa o mero aborrecimento, eis que impossibilita a entrega e ocupação do bem, no tempo avençado, dificultando, sobremaneira, a vida dos adquirentes e causando abalo emocional importante.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0034254-34.2016.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 14.04.2021)”.

No que se refere à condenação dos honorários advocatícios, não merece reparos a sentença, pois foram eles fixados dentro dos parâmetros legais, entre 10% e 20%, conforme rege o artigo 85, § 2º do CPC, não havendo qualquer crédito a tese de que a questão é de baixa complexidade.

Também não merece guarida o pleito de redução da verba fixada a título de danos morais, pois R$ 6.000,00 (seis mil reais) longe está de ser considero exorbitante e desproporcional, tendo em vista o caso envolvido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA e por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

- Recurso interposto por LUIS ROBERTO MARCHIORO.

Em síntese, a pretensão do recorrente é que as Apeladas sejam condenadas:

- “(...)

solidariamente ao pagamento da inversão da multa contratual no importe de 50% (cinquenta por cento) pago até a propositura da demanda pelo Apelado, a ser apurado ao final da demanda por simples cálculo aritmético”;

- (...) solidariamente ao pagamento do valor sugerido de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título dos danos morais causados referente ao atraso na entrega do imóvel adquirido”;

- “[c] condenar as Apeladas solidariamente ao ressarcimento do valor de R$ 302,14 (trezentos e dois reais e quatorze centavos), devidamente atualizado, com juros de 1%, referente ao IPTU do ano de 2022; [d] condenar as Rés solidariamente a a obrigação de fazer para realizar o pagamento do IPTU do ano de 2023”.

Atento às razões, tenho que a pretensão recursal deve ser acolhida parcialmente.

Quanto à inversão da multa contratual no importe de 50% do valor pago até a propositura da demanda, considero viável, pois se há imposição de tal penalidade para o consumidor/adquirente (cláusula 10 e 10.2, II.a. do contrato firmado) – em caso de inadimplemento; também deve ser dado o mesmo tratamento para os vendedores.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E CRISE ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA CONSTRUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA CONTRATUAL AVENÇADA EM CONTRATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício do vendedor.

Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. (N.U 1018228-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)”.

No que diz respeito à pretensão de majoração da verba fixada a título de dano moral, posiciono-me pelo acolhimento, pois a fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a meu viso, não repara o dano de maneira satisfatória, sobretudo porque foi aplicada solidariamente. Assim, em observância ao critério pedagógico da condenação, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hei por bem majorar o “quantum” para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que diz respeito ao pedido para
“[c] condenar as Apeladas solidariamente ao ressarcimento do valor de R$ 302,14 (trezentos e dois reais e quatorze centavos), devidamente atualizado, com juros de 1%, referente ao IPTU do ano de 2022”, verifica-se a ausência de interesse, pois a sentença condenou as empresas Apeladas em tal rubrida.

Já no que concerne ao pedido para [d] condenar as Rés solidariamente a obrigação de fazer para realizar o pagamento do IPTU do ano de 2023”, não vejo como acolhê-lo, tendo em vista que o imóvel foi entregue no ano de 2023, impondo-se a partir daquele ano que o adquirente honrasse com a obrigação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo para que sejam as Apeladas condenadas, solidariamente, ao pagamento da inversão da multa contratual no importe de 50% (cinquenta por cento) pago até a propositura da demanda pelo Apelado, a ser apurado ao final da demanda por simples cálculo aritmético e também para que sejam elas condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025